Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉRITO DO LEGISLADOR/DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA
1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem (art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.119.872/RJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em mandado de segurança, não é possível suscitar a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixa a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, por suposta ofensa ao princípio da seletividade, em virtude do óbice contido na Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese)
3. A Impetrante, em que pese a ameaça que se configura pela obrigatoriedade de atuação da Autoridade Fiscal, não apontou qualquer ato de efeitos concretos, pois o objetivo da impetração é a declaração da suposta inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Distrital no 1.254/96, que é ato normativo de efeitos gerais e abstratos. Há, portanto, evidente impugnação de lei em tese.
4. A verificação da seletividade, conforme a essencialidade do bem, impõe a comparação de alíquotas de acordo com a utilidade dos bens e serviços em confronto, o que exige ampla dilação probatória, inviável na via do mandado de segurança.
5. Inexiste direito líquido e certo à redução de alíquotas incidentes sobre determinados bens e produtos, com fundamento na essencialidade, pois, tratando-se a seletividade tributária de um princípio programático (CF, art. 155, § 2o, III da CF) dirigido ao ente federado, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de seletividade adotados pelo Distrito Federal para reduzir alíquota de imposto incidente sobre produtos específicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
6. Apelação conhecida e não provida.